Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito. Cobrança indevida decorrente de uso de cartão virtual não reconhecido. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Repetição do indébito de forma simples. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente da compra não reconhecida com o cartão de crédito, a despeito na demora da contestação, e, em caso positivo, se há o dever de restituição dos valores debitados de forma simples ou em dobro.
III. Razões de decidir
3. O prazo decadencial previsto no contrato não obsta o prazo prescricional para reparação dos danos decorrentes de possível fraude (art. 27 do CDC), por se tratar de compra realizada com cartão virtual não solicitado.
4. A contestação dos lançamentos foi realizada antes do transcurso do prazo contratual de 30 dias para as últimas faturas, indicando que parte dos valores ainda poderia ter sido analisada na via administrativa, o que evidencia falha na prestação do serviço.
5. A ausência de prova pelos réus quanto à regular solicitação do cartão virtual e à segurança das transações torna verossímil a alegação de fraude.
6. A repetição do indébito em dobro pressupõe ausência de engano justificável. No caso, a demora do consumidor em contestar os lançamentos contribuiu para os prejuízos e configurou o engano justificável, razão pela qual é devida apenas a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando há engano justificável ou conduta omissiva do consumidor que contribui para o agravamento do prejuízo”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil.